Tribunal: TJMT
Processo: 1000305-45.2023.8.11.0012
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000305-45.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]
Parte(s):

[ADILSON ERPEN - CPF: 652.165.041-68 (RECORRENTE), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADILSON ERPEN - CPF: 652.165.041-68 (RECORRIDO), MONICA LARISSE ALVES ARAUJO - CPF: 019.993.501-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso
DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho o Relator
DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Peço vênia ao eminente Relator para dele divergir apenas em relação a devolução em dobro, pois a meu ver, esta somente cabe nas hipóteses em que ficar demonstrada a existência de má-fé. É como voto.

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE ADILSON ERPEN E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EXCEDENTE PRODUZIDO PORÉM NÃO CREDITADO - COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – PRECEDENTE DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida de fatura, e consequente pagamento, a tentativa de resolução administrativa sem êxito, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS, interposto pelas partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, ratificando a liminar deferida, declarando inexistente o débito referentes as faturas indevidas, determinando a revisão das faturas contestadas, bem como indeferiu o pedido de condenação em danos morais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados à exordial para o fim de:

A)
DECLARAR
inexistente a dívida consubstanciada nas faturas objeto dos autos, ou seja, referente a fatura da UC 6/3912567-9 (UC beneficiada) vencida em 15/02/2023 no valor de R$ 906,75, na sobra da energia da unidade geradora UC 6/3735288-7, determinando a revisão das mesmas para fazer constar a devida compensação da energia produzida pela Central do Reclamante, sob pena de incorrer no cometimento do crime de desobediência.

B) CONDENAR
a empresa Reclamada a restituição do valor R$ 1.456,53 (um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC), podendo ser realizada mediante compensação em faturas futuras;

De igual forma,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização, ante a inexistência de qualquer ato ofensivo, realizado pelo Reclamado ou seus prepostos, capazes de gerar o dano moral.

CONFIRMO
a tutela de urgência concedida a id
110642464
.

DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.

A parte autora, nas razões recursais, sustentou a irregularidade das cobranças, eis que não houve a compensação dos créditos acumulados, apesar dos pedidos administrativos, requerendo a
devolução em dobro
do valor cobrado e
condenação
em danos morais. Enquanto a reclamada alega a regularidade das cobranças e ausência de ilícito.

Requerem o provimento do recurso.

As partes apresentaram contrarrazões (ids. 176091817/ 176091818).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da unidade consumidora nº
6/3735288-7
,

e possui sistema de energia solar fotovoltaico em sua propriedade
,
firmado em 04 de novembro de 2022, para que a compensação já ocorresse no mês seguinte ao contratado.

Aduz que a reclamada não procedeu com a compensação da energia produzida em excesso, o que gerou cobranças indevidas ao reclamante, que se viu obrigado a pagar contas mesmo sabendo que nada devia, para não ter a energias suspensa e seu nome negativado.

Destaca que foram emitidas faturas com vencimento em
30/12/2022 (542 kwh – R$ 614,49), 18/01/2023 (755 kwh - R$ 842,04), e 15/02/2023 (799 kwh – R$ 906,75),
das quais foram pagas as duas primeiras, requerendo a devolução em dobro do valor pago.

Alega que realizou várias reclamações administrativas, não obtendo êxito na resolução do impasse, conforme ids. 176091783 a 176091787.

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade da cobrança, aduzindo que os consumos discutidos nos autos e seus descontos em razão da utilização de usina fotovoltaica, foram devidamente medidos e cobrados, asseverando nenhum tipo de irregularidade na cobrança que a torne ilegítima, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos da inicial.

Inicialmente é preciso esclarecer que quando um consumidor apresenta projeto de instalação de energia solar fotovoltaica, ele depende de aprovação pela concessionária de energia elétrica. O consumidor continua como cliente da concessionária, que efetua a troca do medidor vinculado àquela unidade consumidora. Esse novo medidor serve para medir o consumo da energia distribuída pela concessionária e o consumo de energia ativa gerada pelo sistema fotovoltaico e que é injetado na rede de distribuição da concessionária. Ao final do ciclo de consumo, a concessionária deve, então fazer uma compensação entre o que de fato foi consumido da energia disponibilizada pela concessionária e a energia solar produzida, que também é utilizada pela empresa de energia elétrica.

Pois bem. No caso em apreço, o projeto de energia solar fotovoltaica foi aprovado pela reclamada, tendo a parte autora demonstrado que a UC geradora possuía créditos acumulados de
2.138 kwh
, os quais não haviam sido compensados pela reclamada para a unidade consumidora de titularidade da reclamante.

Ressalte-se que a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, e o sistema de compensação de energia elétrica, sendo que
para que haja uma microgeração distribuída, é necessário que a central geradora esteja conectada à rede de distribuição
.

No caso,
a unidade consumidora do reclamante encontra-se apta a realizar o sistema de compensação de crédito
. Vejamos:

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:

I -
microgeração distribuída
: central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)

II -
minigeração distribuída
: central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras; (Redação dada pela REN ANEEL 786, de 17.10.2017)

III -
sistema de compensação de energia elétrica
: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa; (Redação dada pela REN ANEEL 687, de 24.11.2015.)(...)

Nesta senda, considerando que há prova nos autos de que a compensação solicitada pela parte autora não foi realizada pela reclamada, configurada está a falha na prestação do serviço.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ademais, restando comprovado nos autos à irregularidade das cobranças efetuadas pela empresa reclamada, acertada a decisão que determinou a declaração de inexistência do débito, o refaturamento, e a restituição do valor pago, em decorrência da falha na prestação do serviço da concessionária que não observou a legislação de regência.

Por outro lado, a restituição deve ser em dobro, vez que as faturas foram pagas.

Registre-se que, em recente decisão prolatada em 21/10/2020, ainda pendente de publicação, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a
restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
(grifei)

Desse modo, não há se falar em inocorrência de
danos morais
, eis que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
evidenciado pela demora injustificada na realização da compensação de crédito de energia fotovoltaica, apesar de várias reclamações administrativas realizadas pelo autor
.

A propósito:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO PARA GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. APROVAÇÃO DO PROJETO. DEMORA INJUSTIFICADA NA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. FALHA COMETIDA PELA RÉ
. ACÚMULO INDEVIDO DE FATURAS EM ABERTO. CORTE NO FORNECIMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO PELO INCIDENTE N. 71008354219. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, Nº 71009323353, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 28-05-2020)
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante para
condenar
a reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como, para determinar a restituição, na forma dobrada, do valor pago (R$ 1.456,53), perfazendo o montante de
R$ 2.913,06 (dois mil novecentos e treze reais e seis centavos)
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela reclamada, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Peço vênia ao eminente Relator para dele divergir apenas em relação a devolução em dobro, pois a meu ver, esta somente cabe nas hipóteses em que ficar demonstrada a existência de má-fé.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023